Tribunal: STF
Processo: RE 108377
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR ESPOLIO, EM EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA
CONTRA DETERMINADA SOCIEDADE COMERCIAL, PARA LEVANTAR A PENHORA
SOBRE OS BENS DEIXADOS PELO 'DE CUJUS'. SEU ACOLHIMENTO PELA
INSTÂNCIA ORDINARIA, A VISTA DE QUE ALCANCOU INDISCRIMINADAMENTE
TODOS OS BENS DO ESPOLIO, E NÃO O DIREITO RELATIVO AO QUINHAO DO
SOCIO GERENTE E HERDEIRO MAURO POMBO. OS ARTS. 592, INC. II, DO
COD. PROC. CIVIL E O ART. 450 DO COD. COMERCIAL NÃO FORAM OBJETO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO, INCIDINDO, EM CONSEQUENCIA, AS SUMULAS 282 E 356.